Tribunal: TJDFT
Processo: 0728820-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728820-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA , AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Sebastião Coelho, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 28831796). Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator